Tribunal: TJMT
Processo: 1025080-66.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025080-66.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDINA DE SOUZA MIRANDA - CPF: 488.744.931-34 (APELANTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), EDINA DE SOUZA MIRANDA - CPF: 488.744.931-34 (APELADO), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1025080-66.2025.811.0041

APELANTES: BANCO BRADESCO S.A. e EDINA DE SOUZA MIRANDA

APELADOS: OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRAUDE BANCÁRIA VIA GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. e EDINA DE SOUZA MIRANDA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Antecipação de Tutela, condenando a instituição financeira à restituição de R$ 1.000,00, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira; (ii) definir se a fraude bancária noticiada configura falha na prestação do serviço a ensejar responsabilidade do banco; (iii) estabelecer se a conduta da autora contribuiu para o evento danoso, justificando a exclusão ou mitigação da responsabilidade; e (iv) verificar se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do banco com base na teoria da asserção, pois a narrativa inicial estabelece, em tese, nexo entre a conduta da instituição e o dano sofrido, sendo suficiente para justificar sua presença no polo passivo da demanda.

A instituição financeira responde objetivamente por falhas na segurança de seus serviços, especialmente quando comprovado que o fraudador teve acesso a dados sigilosos e utilizou número telefônico vinculado à agência do banco.

A autora contribui para o evento danoso ao realizar a transferência financeira sem conferir a veracidade das informações por canais oficiais, caracterizando culpa concorrente nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

Diante da culpa concorrente e da ausência de repercussão pública ou dano à imagem da autora, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

Rejeitado o pedido de majoração da indenização moral formulado pela autora, ante a exclusão da condenação correspondente.

Redefine-se a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma proporcional, com suspensão da exigibilidade da verba devida pela parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O recurso interposto pela instituição financeira foi parcialmente provido, enquanto o recurso apelação manejado pela autora foi desprovido.

Tese de julgamento:

A presença da instituição financeira no polo passivo da demanda é legítima quando, em tese, há nexo entre sua atividade e o dano narrado, conforme a teoria da asserção.

A instituição financeira responde objetivamente por falhas na segurança dos serviços bancários que permitam o acesso de terceiros a dados sigilosos dos clientes.

A conduta negligente do consumidor ao seguir instruções de terceiros sem verificação adequada configura culpa concorrente, afastando a indenização por dano moral.

A inexistência de repercussão pública ou abalo à honra da vítima impede a configuração do dano moral em fraudes bancárias praticadas sem exposição vexatória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, 14, §3o, II; CPC, arts. 85, §11, 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 479; TJ-MG, Apelação Cível no 52360281720228130024, Rel. Des.a Cláudia Maia, j. 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1025080-66.2025.811.0041

APELANTES: BANCO BRADESCO S.A. e EDINA DE SOUZA MIRANDA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A. e EDINA DE SOUZA MIRANDA

contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Antecipação de Tutela,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida à restituição da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais mil reais), além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Inconformada, a 1a Apelante em suas razões recursais sustenta preliminarmente a ilegitimidade passiva, afirmando não possuir relação com os fatos narrados na inicial, tampouco responsabilidade pelas transferências realizadas via aplicativo, devidamente autenticadas por senha, token ou biometria.

Alega ausência de conduta ilícita ou falha na prestação do serviço bancário, uma vez que o golpe ocorreu mediante culpa exclusiva da vítima e por fato de terceiro estranho à cadeia de fornecimento.

Defende a inexistência de nexo causal entre a atuação do banco e o dano sofrido, afastando-se o dever de indenizar nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

Postula pela improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que inexistem elementos configuradores da responsabilidade civil.

Aduz acerca da inviabilidade da restituição em dobro do valor eventualmente pago, ante a inexistência de má-fé.

Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado a título de danos morais e honorários advocatícios, na hipótese de manutenção da condenação, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte autora.

Ao final fim, pleiteia pelo provimento integral do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por sua vez, o 2o apelante aduz que a fixação do valor indenizatório em R$ 6.000,00 mostra-se insuficiente para reparar adequadamente o abalo sofrido, tendo em vista sua condição de hipervulnerabilidade, idade avançada, situação de fragilidade emocional no momento do golpe, bem como sua baixa familiaridade com tecnologia;

Argumenta que a fraude bancária ocorreu mediante sofisticado golpe de engenharia social, envolvendo número de telefone idêntico ao da agência bancária da recorrente, e com acesso a dados bancários sigilosos da autora, o que indica falha sistêmica de segurança do banco;

Por fim, requer a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, bem como o aumento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

No id. 326252894, as contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, requerendo o não provimento do recurso.

O BANCO BRADESCO S.A., apresentou contrarrazões no id. 326252901.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela 1a Apelante, conforme comprovante de id. 327630386.

A 2a Apelante, por sua vez, não efetuou o recolhimento do preparo, uma vez que faz
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo BANCO BRADESCO S/A não merece acolhimento.

Nos termos da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser realizada a partir das alegações constantes da petição inicial, consideradas em abstrato.

A autora afirma ter sido vítima de fraude perpetrada mediante contato telefônico que se identificava como sendo da própria instituição financeira, acrescentando que o fraudador tinha acesso a dados bancários sigilosos, tais como número da conta, saldo disponível e limites, elementos que, em tese, somente poderiam ser obtidos a partir da estrutura interna ou de falha na segurança informacional da instituição ré.

Ainda, a narrativa inicial descreve que a transação contestada (transferência via PIX) foi validada pelo sistema bancário, apesar de se tratar de operação atípica para o perfil da consumidora, circunstância que, também em tese, evidencia possível defeito na prestação do serviço, que estabelece responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas de segurança e fortuito interno.

Diante desses elementos, é patente a existência, em tese, de vínculo jurídico entre o evento danoso narrado e a atividade desempenhada pela instituição financeira, razão pela qual não há falar em exclusão do banco do polo passivo.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A. e EDINA DE SOUZA MIRANDA

contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Antecipação de Tutela,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida à restituição da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais mil reais), além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Consta dos autos que a autora, Edina de Souza Miranda, alegou ter sido vítima de fraude bancária, conhecida como golpe da “falsa central de atendimento”. Segundo narrado, enquanto acompanhava seu pai hospitalizado, recebeu ligação originada do número telefônico (65) 3326-1311 que, conforme documentos dos autos, pertence à agência do Banco Bradesco em Tangará da Serra/MT cujo interlocutor se passou por funcionário do banco e, munido de dados bancários sensíveis, informou que haveria uma transferência via PIX indevida, pedindo sua confirmação.

Assustada e com pouca familiaridade tecnológica, a autora seguiu as orientações fornecidas, acessou o aplicativo bancário e acabou realizando uma transferência via PIX no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor de terceiro Edilson Candido do Nascimento.

Após a percepção do golpe, buscou imediatamente contestar a operação junto ao gerente da instituição, sem obter sucesso na restituição.

No âmbito judicial, a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e, com base na responsabilidade objetiva da instituição financeira, condenou o banco à devolução simples do valor transferido e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em analisar: (i) se a fraude bancária noticiada é suficiente para caracterizar falha na prestação de serviços bancários por parte do réu, a justificar indenização por danos morais; (ii) se há elementos nos autos que comprovem a existência de culpa concorrente da autora na concretização da fraude, apta a afastar ou mitigar a responsabilidade do banco; e (iii) se o valor arbitrado a título de dano moral comporta majoração, como pleiteia a parte autora em seu recurso de apelação.

A relação jurídica entabulada entre as partes ostenta natureza tipicamente consumerista, atraindo a incidência das normas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, em especial o disposto no art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos advindos de defeitos na respectiva prestação, independentemente da aferição de culpa.

É certo que o STJ já consolidou o entendimento por meio da edição da Súmula 479, que estabelece o seguinte:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Todavia, para a adequada compreensão do alcance da orientação sumular, especificamente no que importa à hipótese dos autos, onde se discute a responsabilidade por dano ao correntista (responsabilidade contratual), é necessário enfatizar que a responsabilidade civil objetiva do banco pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a
"culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros".

Anota-se que, nas situações envolvendo o cliente/correntista, a responsabilidade da instituição financeira restará configurada em razão de defeito ou insuficiência do sistema de segurança, quando deixar de gerir com a segurança necessária operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle.

Posto isso, quanto aos danos materiais, a sentença deve ser mantida, pois a análise dos documentos constantes dos autos revela falha na prestação do serviço pela instituição financeira, notadamente quanto à guarda e proteção de informações bancárias da consumidora.

Conforme reconhecido pelo Juízo
a quo
:

“Ora, o número telefônico do qual partiu a ligação é efetivamente vinculado à agência bancária do réu na cidade de Tangará da Serra, conforme comprovado por documento oficial do próprio site da instituição (ID. 190197919).

Ademais, os prints de conversas via WhatsApp (ID. 190197921) demonstram que os fraudadores dispunham de informações bancárias sensíveis da autora, como número de conta, saldo, limites, e dados pessoais, os quais, por sua natureza sigilosa, somente poderiam ter sido obtidos por violação da segurança sistêmica da instituição financeira.”

Logo, restando comprovado que o interlocutor fraudador teve acesso a dados bancários sensíveis e a número telefônico oficial da agência, é inequívoca a ocorrência de falha na segurança do serviço prestado, o que impõe a manutenção da condenação do banco à restituição da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Todavia, no que se refere à indenização por danos morais, entendo que a situação concreta comporta revisão da sentença.

Apesar da falha reconhecida quanto à segurança da informação, a conduta da autora revela certo grau de negligência contributiva, ao realizar espontaneamente uma transação financeira relevante mediante instruções de terceiro não identificado, sem verificação mínima junto aos canais oficiais da instituição.

Trata-se de hipótese de culpa concorrente, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, que afasta o dever de indenização moral, conforme orientação consolidada na jurisprudência pátria.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
”

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO PIX. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM QUE O AGENTE FRAUDADOR TEM CONTA ABERTA. AUSÊNCIA DE CAUTELA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. - Nos termos do art. 14, § 3o, II, do CPC, a responsabilidade do fornecedor de serviços, independentemente da existência da culpa, será afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro - Não caracteriza fortuito interno se a própria vítima do golpe voluntariamente efetuou a transferência bancária de valores por PIX para conta de titularidade de terceira pessoa, obedecendo aos comandos passados por mensagem pelo estelionatário - Configurada a excludente de responsabilidade da culpa exclusiva da vítima por não ter tomado as cautelas necessárias, agindo com negligência, não há que se falar em falha na prestação de serviço e, por conseguinte, em responsabilidade objetiva solidária do banco para onde foi enviado o dinheiro - A instituição financeira não agrediu nenhum dos atributos da personalidade da parte autora, de modo que não faz jus à indenização por danos morais - Nos termos do art . 86, do CPC, na sucumbência recíproca, os honorários fixados devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes - Deve ser respeitada a ordem de preferência do art. 85, § 2o do CPC para a fixação dos parâmetros e da base de cálculo da verba honorária devida.
(TJ-MG - Apelação Cível: 52360281720228130024, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 22/08/2024, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2024)”

Não se verifica, no caso, qualquer repercussão pública do evento, como inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, protesto, exposição vexatória ou reiteração de conduta omissiva da instituição, que justificasse reparação moral.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais, permanecendo tão somente a restituição do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), esta sim decorrente da falha na prestação do serviço bancário no tocante à proteção dos dados sensíveis da consumidora.

Em relação ao recurso da parte autora, que postula a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o pedido não merece acolhimento, diante da exclusão da própria indenização, não havendo falar em majoração de verba que não mais subsiste.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso interposto por BANCO BRADESCO S/A para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, contudo, a condenação à restituição do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da sentença e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por EDINA DE SOUZA MIRANDA.

Em razão dos contornos deste julgado, redistribuo o ônus sucumbencial, os quais ficam na proporção de 60% (sessenta por cento) a instituição financeira e 40% (quarenta por cento) a parte autora, no mesmo valor fixado pelo magistrado de primeiro grau. Suspendo, contudo, a exigibilidade da parcela devida por EDINA DE SOUZA MIRANDA, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025